Tribunal: TJMT
Processo: 0025814-22.2009.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0025814-22.2009.8.11.0000
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[A. V. S. REPRESENTADA POR SUA MAE LUCIA CANHAN VILANOVA SILVA registrado(a) civilmente como LUCIA CANHAN VILANOVA SILVA - CPF: 569.189.171-53 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE INSUMOS E MEDICAMENTO NÃO INCORPORADOS AO SUS. TEORIA DO FATO CONSUMADO. RETRATAÇÃO INVIÁVEL. OBRIGAÇÃO MANTIDA.

I. Caso em exame

1. Reexame necessário e recurso de apelação interpostos pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer movida pela Defensoria Pública em favor de criança portadora de Diabetes Mellitus tipo 1, determinando o fornecimento de insumos indispensáveis ao tratamento. A decisão liminar foi proferida em 2006 e confirmada em sentença de 2008. O acórdão de manutenção foi objeto de recurso extraordinário e especial, com sobrestamento decorrente do Tema 06 do STF, ensejando reexame para eventual retratação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão concessivo da ordem judicial para fornecimento de medicamento não incorporado às listas do SUS deve ser reformado, à luz da tese fixada no Tema 6 do STF, ou mantido com fundamento na teoria do fato consumado e na consolidação fática da situação ao longo quase vinte anos.

III. Razões de decidir

3. O Tema 06 do STF estabelece requisitos cumulativos rigorosos para concessão judicial de medicamento não incorporado ao SUS, incluindo negativa administrativa, ausência de alternativa terapêutica, comprovação científica de eficácia e incapacidade financeira.

4. O conjunto probatório demonstra prescrição médica fundamentada que atesta a imprescindibilidade dos insumos para a manutenção da saúde e do controle glicêmico da criança, sem possibilidade de substituição eficaz por itens padronizados pelo SUS.

5. A decisão judicial foi cumprida ininterruptamente há quase vinte anos, consolidando situação de fato e a legítima expectativa da parte autora quanto à continuidade do tratamento, inviabilizando a reversão da medida sem ofensa aos princípios da segurança jurídica, proteção da confiança e dignidade da pessoa humana.

6. A teoria do fato consumado aplica-se de forma excepcional, quando presente consolidação prolongada da situação, boa-fé do beneficiário e risco de prejuízo irreversível. No caso, tais requisitos se encontram preenchidos, justificando a manutenção do julgado.

IV. Dispositivo e tese

7. Mantido o acórdão que negou provimento ao recurso de apelação. Juízo de retratação negativo.

Tese de julgamento:

"1. A manutenção de decisão judicial que determina o fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS é possível quando comprovados cumulativamente os requisitos dos Temas 06 do STF e 106 do STJ.

2. A consolidação fática do tratamento prolongado e a ausência de impugnação eficaz autorizam, de forma excepcional, a aplicação da teoria do fato consumado.

3. A reversão da medida nessas condições configura afronta aos princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança e da dignidade da pessoa humana."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 196.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 566.471/RN (Tema 06), Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 03.03.2022; TJMT, MS nº 0051942-16.2008.8.11.0000, Rel. Desa.
Maria Erotides Kneip, j. 13/06/2025, DJE 13/06/2025.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESSA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Trata-se de Reexame Necessário de Sentença e
Recurso de Apelação Cível
interposto por
Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande-MT, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n° 658/2006, ajuizada pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
em favor da criança
A. V. S.
, representada pela genitora
Lucia Canhan Vilanova Silva
, para disponibilização dos medicamentos
seringas para aplicação de insulina, lancetas para perfurar o dedo, tiras para dextrotix e glucagem
,
para tratamento de

Diabetes tipo 1
.

O pedido liminar foi deferido em 17 de novembro de 2006 (ID nº 113686478 – Pág. 56 e 57).

A sentença foi julgada procedente em 12 de agosto de 2008, nos termos do artigo 269, I, CPC/1973, a fim de determinar que o Estado forneça os medicamentos em questão (ID nº 113686478 – Pág. 150 a 154).

Irresignado, o Estado de Mato Grosso apresentou apelação (ID nº 113686478 – Pág. 163 a 174), alegando, em preliminar, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa e, no mérito, pugnando pela reforma integral do julgado.

Contrarrazões ao recurso de apelação apresentada pela Promotoria de Justiça ao ID nº 113686478 – Pág. 176 a 181.

A Terceira Câmara Cível (na época câmara de competência de direito privado e de direito público) negou provimento ao Recurso de Apelação/Remessa Necessária n° 25814/2009 (ID nº 113686478 – Pág. 205 a 210).

O Estado de Mato Grosso interpôs Recurso Extraordinário e Recurso Especial.

Diante do reconhecimento da repercussão geral da matéria pelo
Supremo Tribunal Federal
, no
Tema n.º 6 (RE 566.471)
, foi determinado o
sobrestamento
do trâmite do presente recurso até o pronunciamento definitivo da Suprema Corte.

Com o desfecho do julgamento do
RE 566.471
, a
Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
, em 19/2/2025, determinou a devolução dos autos ao órgão fracionário de origem, para análise de um possível
juízo de conformidade ou retratação
.

Em decisão lançada no ID n. 276872858 determinei a intimação das partes para que manifestassem sobre a aplicação do precedente qualificado referenciado ao caso e, após, que os autos fossem remetidos à Procuradoria-Geral de Justiça para parecer.

A Requerente manifestou pelo prosseguimento do feito com a aplicação do tema discutido favoravelmente à Assistida (ID n.º 284693374). O Estado de Mato Grosso deixou transcorrer o prazo sem manifestação, conforme certificado nos autos (ID n. 284987350).

A Procuradoria Geral de Justiça emitiu parecer (ID n. 295771368) manifestando pelo conhecimento do recurso em epígrafe e, no mérito, opina pelo desprovimento ao Recurso em Reexame Necessário, com a ratificação do decidido pela r. sentença vergastada.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá/MT, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

VOTO

EXMA. SRA. DESSA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Conforme relatado, t
rata-se
de Reexame Necessário de Sentença e
Recurso de Apelação Cível
interposto por
Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande-MT, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n° 658/2006, ajuizada pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
em favor da criança
A. V. S.
, representada pela genitora
Lucia Canhan Vilanova Silva
, para disponibilização dos medicamentos
seringas para aplicação de insulina, lancetas para perfurar o dedo, tiras para dextrotix e glucagem
,
para tratamento de

Diabetes tipo 1
.

O pedido liminar foi deferido em 17 de novembro de 2006 (ID nº 113686478 – Pág. 56 e 57) e a sentença foi julgada procedente em 12 de agosto de 2008, a fim de determinar ao Estado de Mato Grosso que forneça os medicamentos postulados na inicial (ID nº 113686478 – Pág. 150 a 154).

Irresignado, o Estado de Mato Grosso apresentou apelação (ID nº 113686478 – Pág. 163 a 174), alegando em preliminar a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, e no mérito, pugnando a reforma integral do julgado.

A Terceira Câmara Cível (na época câmara de competência de direito privado e de direito público) negou provimento ao Recurso de Apelação/Remessa Necessária n° 25814/2009 (ID nº 113686478 – Pág. 205 a 210).

Contra o v. acórdão, o ente público interpôs
Recurso Extraordinário
e
Recurso Especial
, os quais ensejaram o sobrestamento dos autos pela Vice-Presidência desta Corte, em razão do processamento do Tema 6 do Supremo Tribunal Federal.

Com o julgamento definitivo do mencionado tema, os autos foram encaminhados para reexame, a fim de se avaliar a eventual necessidade de retratação do acórdão anteriormente proferido.

Contudo, no caso em análise, não se vislumbra a possibilidade de retratação, seja à luz do conteúdo da tese firmada pelo STF, seja diante da realidade fática consolidada ao longo do tempo. Explica-se.

No Tema 6 do STF, foi fixada a seguinte tese:

“1. A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo.

2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação: (a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item ‘4’ do Tema 1.234 da repercussão geral; (b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei nº 8.080/1990 e no Decreto nº 7.646/2011; (c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; (d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise; (e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e (f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento. (...)”

A controvérsia consiste em verificar se o acórdão que concedeu a ordem judicial para o fornecimento do medicamento não padronizado pelo SUS deve ser reformado, à luz da tese fixada no Tema 6 do STF.

A jurisprudência consolidada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 566471/RN, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 6), é mais ampla do que as teses firmadas no Tema 106 do STJ e estabelece que a concessão judicial de medicamento não incorporado às listas do SUS exige, cumulativamente, o preenchimento dos
requisitos anteriormente citados.

O conjunto probatório dos autos, especialmente o relatório médico apresentado (ID n. 113686478– pág. 44), demonstra que a paciente é portadora de DM-1 (diabete mellitus tipo 1), necessitando de monitorização diária de glicemia capilar por duas vezes ao dia.

A prescrição médica é fundamentada e circunstanciada, apontando o caráter imprescindível dos insumos prescritos para o monitoramento da doença, demonstrando, portanto, a necessidade dos insumos e medicações em questão como única alternativa terapêutica viável. Além disso, os autos evidenciam a incapacidade financeira do paciente para custear o tratamento por meios próprios.

Observa-se, ainda, que, a ação foi distribuída em 16.11.2006, a liminar foi deferida em 17.11.2006 (ID n. 113686478 – pág. 56-57), ou seja, há quase 20 (vinte) anos, com confirmação no mérito em 12.08.2008 (ID n. 113515494 – pág. 151-154). Consolidou-se, assim, uma situação de fato cuja reversão, neste momento, importaria em grave violação aos princípios da segurança jurídica, da confiança legítima e da dignidade da pessoa humana.

Embora se possa reconhecer a superação de algum dos requisitos da tese vinculante, a particularidade da situação – que inclui o cumprimento de uma ordem judicial por mais de uma década, sem impugnação eficaz, e a consolidação da legítima expectativa do direito pleiteado, respaldada pela jurisprudência da época – autoriza a aplicação da teoria do fato consumado. Essa medida busca preservar o
status quo
, evitando a imposição de um dano irreparável à parte beneficiada.

Como se sabe, os tribunais superiores – o Supremo Tribunal Federal (STF) e o Superior Tribunal de Justiça (STJ) – têm adotado uma postura cada vez mais restritiva em relação à aplicação da teoria do fato consumado. A regra geral é a prevalência da legalidade e da nulidade do ato ilegal, sendo o fato consumado uma exceção aplicável apenas em situações muito específicas, onde a desconstituição do ato geraria prejuízos manifestamente desproporcionais e irreversíveis, e desde que não haja grave ofensa a princípios constitucionais de maior envergadura.

A aplicação da teoria do fato consumado não é irrestrita e ocorre em casos excepcionalíssimos, geralmente quando presentes: (i) a consolidação temporal do fato; (ii) a boa-fé do beneficiário; (iii) a comprovação de que a desconstituição do ato ou situação se mostra impraticável, extremamente complexa ou suscetível de gerar prejuízos sociais e econômicos desproporcionais; e (iv) a ausência de prejuízo grave ao interesse público.

Logo, é possível concluir que a análise dos autos permite a aplicação da teoria do fato consumado, considerando a tutela direta do direito à saúde.

Acerca da matéria, destaco julgado recentes deste e. Tribunal:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. TESES DOS TEMAS 106 DO STJ E 06 DO STF. APLICAÇÃO DA TEORIA DO FATO CONSUMADO. NÃO CABIMENTO DE RETRATAÇÃO. ORDEM MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de segurança impetrado com o objetivo de compelir a autoridade pública a fornecer medicamento não incorporado à lista do SUS, com base em prescrição médica que apontava urgência no tratamento e ineficácia das terapias padronizadas. Após a concessão liminar e confirmação da segurança no mérito, foram interpostos Recurso Especial e Recurso Extraordinário. Com o julgamento dos Temas 106 do STJ e 06 e 1234 do STF, os autos retornaram para reexame quanto à necessidade de retratação do acórdão concessivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão concessivo da ordem judicial para fornecimento de medicamento não padronizado pelo SUS deve ser reformado, à luz das teses fixadas nos Temas 106 do STJ e 06 do STF, ou se deve ser mantido com fundamento na teoria do fato consumado e na consolidação fática da situação ao longo de mais de 15 anos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Tema 106 do STJ exige, cumulativamente, laudo médico fundamentado que comprove a imprescindibilidade do medicamento e a ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS, incapacidade financeira do paciente e registro do medicamento na ANVISA.

4. O Tema 06 do STF, mais abrangente, também impõe requisitos cumulativos, incluindo a negativa administrativa, a demonstração da ilegalidade da não incorporação do fármaco, a ausência de alternativa terapêutica eficaz no SUS, e comprovação científica de eficácia, acurácia e segurança da medicação pleiteada.

5. Os autos trazem laudo médico circunstanciado, prescrição fundamentada, falha de alternativas do SUS e incapacidade financeira da paciente.

6. A ordem liminar foi deferida e cumprida há mais de 15 anos, com fornecimento contínuo do medicamento pela Administração, consolidando situação de fato e legítima expectativa da parte impetrante.

7. A reversão da medida, neste momento, violaria os princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança e da dignidade da pessoa humana.

8. A jurisprudência do STJ admite a aplicação da teoria do fato consumado em situações excepcionais, como nos casos de cumprimento prolongado da ordem judicial, sem contestação da eficácia do tratamento e sob amparo de decisões judiciais transitadas em julgado ou não impugnadas eficazmente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem mantida. Juízo de retratação negativo.

Tese de julgamento:

1. A manutenção de decisão judicial que determina o fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS é possível quando comprovados os requisitos fixados nos Temas 106 do STJ e 06 do STF.

2. A consolidação fática da situação jurídica ao longo de mais de 15 anos, com cumprimento da ordem e ausência de impugnação eficaz, autoriza a aplicação da teoria do fato consumado.

3. A reversão da medida nessas condições configura afronta aos princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança e da dignidade da pessoa humana.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.080/1990, arts. 19-Q e 19-R; Decreto nº 7.646/2011. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 566.471/RN (Tema 06 da Repercussão Geral); STJ, EREsp 1.086.154/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 19.03.2014; STJ, EDcl no AgRg no REsp 1.028.835/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 03.04.2019; STJ, REsp 807.479/RS, Rel. Min. José Delgado, DJ 27.03.2006.

(N.U 0051942-16.2008.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Vice-Presidência, Julgado em 13/6/2025, Publicado no DJE 13/6/2025)

Ademais, o ordenamento jurídico brasileiro não trata o direito à saúde como um conceito etéreo ou retórico, mas sim como um imperativo constitucional, consagrado no art. 196 da Constituição Federal, que estabelece que a saúde é
“direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos, e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.”
.

Essa previsão não pode ser compreendida de modo restritivo ou subordinado à conveniência fiscal ou administrativa. Não se trata de benevolência do Estado, mas de um dever jurídico vinculante, que obriga os entes federativos a concretizarem ações eficazes para assegurar a continuidade e a dignidade da existência.

Assim, não exerço juízo de retratação, mantendo o acórdão anteriormente proferido pela manutenção da r. sentença recorrida.

Diante do exposto,
mantenho o entendimento anteriormente adotado, nego o juízo de retratação e confirmo o v. acórdão que manteve a sentença de primeiro grau
que julgou procedente a ação para determinar ao Estado de Mato Grosso, o fornecimento dos medicamentos descritos na inicial, aplicando-se, no caso, a teoria do fato consumado como reforço à preservação da situação consolidada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025